Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-30.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705237-30.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO ANTONIO DE ARAUJO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A APELANTE: REGINALDO ANTONIO DE ARAUJO D E S P A C H O Compulsando os autos, observo que, em contrarrazões (ID 56221332), o Autor/Apelado suscita preliminar de inovação recursal, sob o argumento de que a operadora do plano de saúde alega rescisão do vínculo contratual e, consequente, cessação do custeio do tratamento requisitado como fundamento do pedido de reforma da r. sentença guerreada, questão não veiculada na origem (págs. 5 a 8). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a operadora de plano de saúde requerida, ora apelante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator